Tribunal: TJDFT
Processo: 0006470-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Proferido acórdão mantendo a sentença que condenou o réu pela prática da conduta descrita no artigo 28 da Lei no. 11.343/06. Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram sobrestados. Após o julgamento do Tema 506 (RE 635659/SP), em regime de repercussão geral, restou afastada a retratação no caso concreto, pois o réu foi flagrado com duas porções de cocaína, com massa líquida de 0,66 gramas.
2. O fato relevante. Postula o réu o reconhecimento da extinção de sua punibilidade ante o decurso do prazo prescricional para a pretensão punitiva do Estado. O Ministério Público oficiou pelo provimento do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal, a fim de promover a declaração da extinção da punibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 28 da Lei Antidrogas define como contravenção penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Conforme art. 61 do CPP, o Juiz pode, em qualquer fase do processo, reconhecer extinta a punibilidade, de ofício. Na hipótese, os elementos constantes dos autos revelam, de plano, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, porquanto não foi exercida dentro do lapso temporal descrito no art. 30 da Lei no. 11.343/06 a seguir transcrito: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”. Importante destacar que, nos autos, a interrupção da prescrição ocorreu com a publicação do acórdão proferido em 4.12.2019 (art. 117, IV, CP). Assim, considerando que, no julgamento do RE 635659/SP, não houve determinação de suspensão do prazo prescricional de pretensão punitiva penal, resta fulminada a pretensão punitiva do Estado em 4.12.2021.
IV. DISPOSITIVO
6. Extinta a punibilidade pela contravenção penal do art. 28 da Lei Antidrogas, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 11.343/06, arts. 28 e 30; CPP, art. 61; CP, art. 117, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, Leading Case RE 635659, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024.